Tribunal: CARF
Processo: 11080.011712/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. NATUREZA DOS BENS. ATIVO IMOBILIZADO
Não se enquadram como insumos os bens cuja natureza os classifique como destinados ao Ativo Imobilizado, posto que os créditos referentes a estes bens estão incluídos em hipóteses distintas de creditamento, e devem ser apropriados por meio de cálculo de Depreciação. De outro lado, dão direito ao crédito as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, para utilização no processo produtivo, sendo o valor determinado sobre o valor dos encargos de depreciação incorridos no mês (art. 3o, inciso VI, e §1o, III, da Lei n o 10.833, de 2003).
CRÉDITOS CONFINS. GASTO COM REFORMA DE PRÉDIOS
Para ter direito a créditos da COFINS, decorrente da apuração não cumulativa, as despesas de manutenção devem ser intrinsicamente ligadas ao processo produtivo do contribuinte e não sujeitas à ativação no permanente.
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível de creditamento relativo o gasto com frete de peças de reposição em garantia, pois como regra geral de vedação de creditamento, está relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do serviço, estão os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado .
CRÉDITO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO.
O reconhecimento do direito de crédito passa pela comprovação da operação de aquisição de um bem, a ser utilizado como insumo, e firma-¬se com a transferência de sua propriedade ao adquirente. Se no momento da celebração do contrato o bem vendido ainda não era existente, não há como reconhecer o direito ao crédito.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011712/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.993 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018.
COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. NATUREZA
DOS BENS. ATIVO IMOBILIZADO
Não se enquadram como insumos os bens cuja natureza os classifique como
destinados ao Ativo Imobilizado, posto que os créditos referentes a estes bens
estão incluídos em hipóteses distintas de creditamento, e devem ser
apropriados por meio de cálculo de Depreciação. De outro lado, dão direito ao
crédito as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, para utilização no processo produtivo, sendo o valor determinado
sobre o valor dos encargos de depreciação incorridos no mês (art. 3o, inciso VI,
e §1o, III, da Lei n o 10.833, de 2003).
CRÉDITOS CONFINS. GASTO COM REFORMA DE PRÉDIOS
Para ter direito a créditos da COFINS, decorrente da apuração não cumulativa,
as despesas de manutenção devem ser intrinsicamente ligadas ao processo
produtivo do contribuinte e não sujeitas à ativação no permanente.
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível de creditamento relativo o gasto com frete de peças de
reposição em garantia, pois como regra geral de vedação de creditamento, está
relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou
da prestação do serviço, estão os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à
garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado .
CRÉDITO
DA
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
COMPRA
PARA
RECEBIMENTO FUTURO.
O reconhecimento do direito de crédito passa pela comprovação da operação
de aquisição de um bem, a ser utilizado como insumo, e firma-¬se com a
transferência de sua propriedade ao adquirente. Se no momento da celebração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011712/2007-11
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

do contrato o bem vendido ainda não era existente, não há como reconhecer o
direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock
Freire, que não conheciam. No mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Jorge Olmiro Lock Freire, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-00.621, de 17/03/2010 (fls. 1/10 e 98/106),
proferida pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara da Terceira de Julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação de crédito (fls. 143/145), relativo ao saldo credor de COFINS, regime não
cumulativa, apurado no 1° trimestre de 2006.
A Fiscalização da DRF/Porto Alegre/RS, analisou os documentos da contribuinte
e elaborou Informação Fiscal (fls. 233/129) apontando as seguintes irregularidades:
(i) Itens não calculados para tributação (Exclusão na base de cálculo):
1. receitas decorrentes de recuperação de despesas e receitas eventuais;
2..ganho com cessão de crédito do ICMS; e
3. venda de bens ativos permanentes da empresa.
(ii) Inclusão indevida no cálculo dos créditos:
1- relativo a bens utilizados como insumo:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

a) a aquisição de serviço de comunicação; manutenção do prédio; materiais para
consumo próprio; transferência do bem ativo imobilizado; retorno de mercadoria remetida para
industrialização por encomenda; lançamento decorrente de compra para recebimento futuro; compra
para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro;
b) devolução de compras efetuadas.
2- relativo às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos;
a) do aluguel de veículos.
3- relativo às despesas de armazenamento de mercadoria e fretes na operação de venda:
a) o frete de garantia
4- relativo à devolução de mercadoria.
a) devolução de venda de exportação, de mercadorias não tributadas, isentas
ou tributadas à alíquota zero na operação de venda;
b) devolução de venda de bens ativos imobilizado
Detectadas essas irregularidades, a Informação Fiscal foi concluída com a
sugestão de deferimento parcial do crédito da contribuinte. O Despacho Decisório prolatado pela
DRF (fl. 249), seguiu a Informação Fiscal.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 265/285), alegando que discorda da glosa parcial, que a Fiscalização
apurou exclusões indevidas de valores no cômputo da base de cálculo da COFINS, sem a
formalização de um lançamento, acarretando prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Alega
também, que:
- possui direito de ressarcir dos créditos de valores referentes aos seguintes
materiais adquiridos para consumo próprio : materiais de manutenção e reposição de máquinas,
materiais para manutenção de prédio, fretes de produtos em garantia, locação de veículos e
lançamentos de compras para recebimento futuro, despesas que a Fiscalização entendeu que
não podem ser caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade de PIS e da COFINS;
- as operações de transferência de ICMS, não se enquadram no conceito de
receita, e se tratariam de mero ingresso, recuperação de despesa/custo, decorrente da sistemática
de apuração do imposto que visa atender o principio constitucional da não-cumulatividade;
- os valores ingressados, recuperação de despesa, não incorporariam nenhum novo
valor ao seu patrimônio e portanto não deveriam ser computados na base de cálculo da COFINS;
- o valor das receitas de vendas de bens do ativo permanente estariam inclusos
originalmente na base de cálculo da COFINS e portanto não deveria ser glosada a sua exclusão;
- os demais pontos não mencionados na Manifestação são referentes a valores
ajustados na contabilidade da empresa, motivo pelo qual não foram objeto de defesa.
Requer que seja reformado o Despacho Decisório, com o deferimento integral do
direito creditório pleiteado face a comprovação de sua legitimidade.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Manifestação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10/16.370, de 12/06/2008, (fls. 51/59), considerou
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

improcedente a Manifestação de Inconformidade e manter o disposto no Despacho Decisório,
considerando definitivas as matérias não impugnadas, assentando que:
1. incabível alegação de ilegalidade por afronta aos princípios do contraditório,
muito menos a de ausência de lançamento formal, uma vez que a glosa de rubricas e créditos
pleiteados é atinente à sistemática de verificação de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos;
2- há incidência de COFINS na cessão (transferência) de créditos de ICMS, dada
a existência de uma alienação de direitos classificados no ativo circulante;
3- integram o faturamento, base de cálculo da COFINS dos períodos lançados,
os valores que constam na contabilidade da interessada como recuperação despesas;
4- venda do Ativo Permanente, manter a glosa pelo fato de que tais receitas já não
estavam incluídas nas receitas totais que serviram de base de cálculo das contribuições;
5- existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos da COFINS.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 62/79), requerendo o provimento do recurso, pelos seguintes motivos:
1. que a venda de crédito do ICMS (transferência), não transita na conta da
empresa e não representa ingresso de receita, mas somente operação patrimonial, natureza de
crédito recuperável, que no balanço, é classificado como uma conta do ativo da empresa;
2. a recuperação de despesas e receitas eventuais não compõem a base de cálculo
da COFINS, pois se tratam de reembolso de custo despendido;
3. quanto a inclusão da venda de bens ativos permanentes na base de cálculo da
COFINS está comprovada na DACON;
4. aquisição de material (glosado por tratar-se de materiais para uso próprio), são,
na verdade, materiais de manutenção e reposição de máquinas, que devem ser considerados no
cálculo do crédito, em decorrência de serem essenciais na produção dos bens destinados à venda,
além de comporem custo da produção;
5. as despesas com frete de produtos e despesas para a manutenção do prédio
também são essenciais à produção e se enquadram no §4o, do art. 8o da IN SRF no 404/2004;
6. o custo com frete para a entrega do produto em garantia compõe o custo final
do produto, razão pela qual a glosa é indevida;
7. a locação de veículo gera crédito, pois na operação de locação a empresa
locadora aufere receita e, consequentemente, gera o pagamento do PIS e da COFINS
8. a glosa do “lançamento de compra para recebimento futuro” não deve
prosperar, pois apesar da compra ter sido efetuada para recebimento no futuro, a expedição da
fatura ocorreu no momento da compra, e como o fato gerador da COFINS é o faturamento, essas
contribuições já incidiram no pagamento, mesmo que o comprador ainda não tenha recebido.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-00.621, de 17/03/2010 (fls. 1/10 e 98/106), proferida pela
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

1a Turma Ordinária, 4a Câmara da Terceira de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que:
(i)- venda de bens do Ativo Permanente: por determinação expressa do §3o, inciso
II, do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, a receita auferida com a venda de bem de Ativo
Permanente não compõe a base de cálculo da COFINS não-cumulativa;
(ii) receita da cessão de créditos do ICMS; somente as receitas operacionais
compõem a base de cálculo da COFINS não-cumulativa, sendo assim, o valor auferido com a
cessão crédito do ICMS não compõe a base de cálculo, por se tratar de receita não-operacional;
(iii) aquisição de bens para manutenção de máquinas: a aquisição de produto para
manutenção de máquinas utilizadas na atividade da empresa gera crédito da COFINS não-
cumulativa por ser essencial ao cumprimento do seu objeto social;
(iv) a manutenção do prédio: em razão da disposição do art. 3o, inciso VII c/c
inciso I do art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003, os gastos com manutenção do prédio onde
ocorre o processo de produção geram crédito da COFINS, por se tratar de benfeitoria.
(v) custo do frete de produto em garantia: a assistência feita ao produto em
garantia faz parte do processo de venda, portanto, o frete do produto em garantia, quando
suportado pelo sujeito passivo da COFINS, gera crédito da COFINS não-cumulativa;
(vi) locação de veículos: se não restar comprovado que essa despesa é essencial
para o cumprimento do objeto social da empresa, deve ser negado o crédito da COFINS;
(vii) compra para recebimento futuro: tais compras, desde que seja de insumos
essenciais ao processo de produção e já pagas, geram crédito da COFINS não-cumulativa.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-00.621, de 17/03/2010, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 15/37 e 109/131), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa discutir em relação as seguintes matérias: (i) a incidência de COFINS
não cumulativa sobre os valores percebidos a título de cessão de créditos de ICMS, por entende-
la como receita não operacional; (ii) admitiu, na qualidade de insumo, as aquisições de materiais
para manutenção de máquinas e, (iii) de prédios, (iv) o frete relativo a produtos em garantia, e
(v) gastos com compras para recebimento futuro.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o recurso, em razão da divergência
apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar o Acórdão atacado.
(1) Cessão (transferência) de ICMS
Afirma a Fazenda Nacional que, no caso em tela, a empresa em epígrafe cede ao
fornecedor (se poderia dizer que comercializa) créditos de 1CMS cm troca de insumos utilizados
na industrialização de seus produtos, o que caracteriza a existência de disponibilidade financeira
e patrimonial, donde tais operações devem ser incluídas na base de calculo da COFINS.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas, os Acórdãos nos 2803-
00.141 e 3301-00.231, alegando que:
- no Acórdão recorrido adotou-se o entendimento de se afastar da tributação da
COFINS os créditos de ICMS cedidos por não considerá-los como receita operacionais.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

- nos Acórdãos paradigmas , reconhece a natureza de receita operacional aos
valores obtidos com a cessão de ICMS à terceiros; assenta que a realização de tais créditos, seja
mediante dinheiro, mercadorias ou insumos, está sujeita à oneração por aludidas contribuições.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada.
(2) Quanto aos demais itens (despesas que não podem ser consideradas como insumos) quais
sejam: itens (ii) às aquisições de materiais para manutenção de máquinas e, (iii) de prédios, (iv)
o frete relativo a produtos em garantia, e (v) gastos com compras para recebimento futuro.
Assevera que como a sistemática de conceito de insumos (COFINS não-
cumulativa) é a mesma aplicada ao IPI, tem-se que, para considerar as despesas com materiais
para manutenção de máquinas, do prédio, para o frete de produtos em garantia e com compras
pra recebimento futuro como insumos, faz-se necessário o emprego destas diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda, e, nos termos do acima exposto, desde que não
contabilizados pelo contribuinte no seu ativo permanente, que sofram, em função de ação
exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Para satisfazer a exigência de comprovação de dissídio jurisprudencial, invoca-se
Acórdão 203-12.448, alegando que:
- diversamente do entendimento demonstrado no Acórdão recorrido, o paradigma
decide que apenas podem ser considerados insumos para fins de calculo do crédito referente a
não-cumulatividade, são àqueles elencados no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, c/c o artigo 66
da IN SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN SRF no 358, de 2003, adotando-se no
contexto da não-cumulatividade, a tese da definição de "insumos" prevista na legislação do IPI, a
teor do Parecer Normativo n" 65/79.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial no 3400-
00.334 (fls. 139/140), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 3401-00.621, de 17/03/2010, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte, após
decorrido o prazo legal, NÃO apresentou suas contrarrazões nos autos, conforme consta do
Despacho da DRF/Porto Alegre/RS à fl. 336.
Resolução desta 3a Turma/CSRF
Os autos, então, foram movimentados para a apreciação desta 3a Turma da CSRF,
que, o Colegiado em sessão de 20/02/2019, entendeu que o julgamento deveria ser convertido
em Diligência à 4a Câmara para “complementação da análise de admissibilidade do Recurso
Especial”, no que pertine aos pressupostos materiais do Recurso Especial, uma vez que “deve-se
ter sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes”. Ao final, solicita que após a
complementação da admissibilidade, o processo deve-se prosseguir o julgamento. Tudo
conforme consta da Resolução no 9303-000.116, de 20/02/2019 (fls. 345/349).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Exame de Admissibilidade / cumprimento da Resolução CSRF
Repisando-se as matérias que a Fazenda Nacional alega haver divergências são: 1-
Cessão/ transferência dos créditos do ICMS e, 2- Das despesas que não podem ser consideradas
como insumos.
1- Cessão/ transferência dos créditos do ICMS
No Acórdão recorrido, a Turma afastou da tributação da COFINS os créditos de
ICMS cedidos, por não considerá-los como receita operacional.
Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos: 2803-
00.141 e 3301-00.231, que entenderam que os valores auferidos com a cessão de créditos do
ICMS, estão sujeitos à incidência da Contribuição da COFINS. E foi dado prosseguimento.
No entanto, em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que o Acórdão
paradigma no 2803-00.141, foi reformado pelo acórdão no 9303-006.891, de 13/06/2018 e o
Acórdão paradigma no 3301-00.231, da mesma forma foi reformado pelo Acórdão no 9303-
003.157, de 23/11/2014. Ambos Acórdãos, os fundamentos que ancoram a decisão do referido
paradigma, contrariam a jurisprudência evidenciada pela decisão plenária do STF, no
julgamento do RE 606.107, em sede de repercussão geral.
Assim, restou decidido que não servem como paradigmas os Acórdãos que, na data
de análise da admissibilidade do Recurso Especial, contrarie decisão definitiva do STF ou STJ.
2- Das despesas que não podem ser consideradas como insumos.
Registra a Fazenda Nacional em seu recurso que o fato do Acórdão trazido como
paradigma tratar do PIS não-cumulativo não influi na caracterização da divergência que aqui se
pretende demonstrar. A esse respeito, registre-se a idêntica redação dos dispositivos mencionados no
Acórdão paradigma e no Acórdão recorrido, art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002 e o mesmo
dispositivo da Lei n° 10.833, de 2003.
Verifica-se que o núcleo de toda a controvérsia cinge-se à delimitação do significado
do termo insumo, no contexto da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Para comprovar a divergência indica como paradigmas 3 Acórdãos, sendo o no 203-
12.448 e Acórdão no 204-00.795 e ainda o Acórdão 3403-00.912 (sendo aceito apenas os 2
primeiros), alegando que:
- no Acórdão recorrido adotou como premissa interpretativa da legislação um
conceito mais amplo do termo insumo, enfatizando o critério da essencialidade, cuja análise do caso
concreto firmou a abrangência deste para a legislação do PIS/COFINS;
- no Acórdão paradigma no 203-12.448 adotou uma interpretação mais restritiva da
legislação, compreendendo que mesmo no âmbito da legislação do PIS/COFINS, o termo “insumo”
há de ser entendido no mesmo sentido tradicionalmente proclamado pela legislação do IPI. E como é
sabido, o conceito de "insumo" já foi consagrado pelo Parecer Normativo n° 65/79,
Já com relação ao segundo paradigma (Acórdão n° 204-00.795), tem como
fundamento relevante quanto ao conceito de insumo, a interpretação do art. 3° da Lei n° 9.363/96 c/c
Parecer Normativo n° 65/79, e não foi aceito por haver constatar interpretação divergentes de Lei.
Contudo, em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos
confrontados (1o paradigma), a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais
considerações, o Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fls. 351/363), deu seguimento parcial ao
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida apenas a matéria:
"Das despesas que não podem ser consideradas como insumos – conceito de insumo".
Agravo da Procuradoria
Cientificada do resultado, a Fazenda Nacional interpôs Agravo contra o Despacho
proferido pelo Presidente da 4a Câmara que deu seguimento parcial, alegando que, alhures já
havia interposto Recurso Especial ao qual foi dado integral seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 139/140.
Segundo alega, representaria uma matéria diversa da manejada no item 2.2 da Petição
que veicula o Recurso Especial (e-fls. 15/37), denominada “Das despesas que não podem ser
consideradas como insumos”. Dá análise do Agravo restou consignado que, “Malgrado reste evidente
que o recurso especial peque na estruturação da exposição das matérias, não há como deixar de
reconhecer que a dedutibilidade das despesas do intitulado “frete-garantia”, apesar de subsidiária,
representa uma matéria autônoma à discussão acerca do conceito de insumo, tratado na matéria
intitulada “Das despesas que não podem ser consideradas como insumos”.
Por tais razões, foi proposto e, conforme Despacho em Agravo de fls. 370/371, a
Presidente da CSRF, ACOLHEU o Agravo e DEU PARCIALMENTE provimento para determinar
o RETORNO dos autos à 4a Câmara para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso
especial acerca da matéria "Da dedutibilidade dos dispêndios incorridos com frete-garantia”.
Reanálise do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Considerando a determinação do Despacho em Agravo de fls. 370/371, deu-se
prosseguimento à reanálise do Recurso Especial, quanto à matéria: 2. Das despesas que não podem
ser consideradas como insumos (Da dedutibilidade dos dispêndios incorridos com frete-garantia).
Aduz a Fazenda Nacional que “Na hipótese de não ser admitido esse primeiro
raciocínio contido no item 2.2, requer ao menos que prevaleça o decidido pela 3a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF que, analisando idêntico caso da mesma empresa,
entendeu que deveria prevalecer a glosa dos valores referentes às aquisições de materiais para
consumo próprio (manutenção e reposição de máquinas), a fretes de produtos em garantia e a
compras para recebimento futuro”. (Grifo original).
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no: 3403-00.912,
argumentando que:
- o Acórdão recorrido decidiu que a assistência dada ao produto em garantia faz parte
da concretização da venda, logo o frete do produto em garantia deve ser entendido como componente
da operação de venda.
- no Acórdão paradigma, em exegese diversa quanto ao referido dispêndio (frete-
garantia), decidiu que as despesas incorridas na contratação de serviço de transporte de peças de
reposição de produtos protegidos pela garantia contratual, não se enquadram como “frete na operação
de venda” a que alude o inciso IX do artigo 3o, das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03.
Assim, em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos
confrontados, a divergência jurisprudencial restou comprovada.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fls.
372/377), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria referente à "Dedutibilidade dos dispêndios incorridos com frete-garantia”.
Contrarrazões do Contribuinte
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional, do Agravo e do Despacho
que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresenta suas contrarrazões, requerendo que não seja
admitido o Recurso Especial quanto aos itens considerados como insumos, porquanto o dissídio
jurisprudencial sustentando pela Fazenda Nacional, bem como suas razões recursais, baseia-se
em antigo precedente, que se encontra em descompasso com o entendimento do CARF; caso não
seja esse o entendimento, no mérito, que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, mantendo-se o Acórdão recorrido nos pontos impugnados.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 351/363 e 372/377, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Ressalto que o Contribuinte, em sede de contrarrazões, requer que não seja
conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional, pois sequer preenche os requisitos mínimos
de admissibilidade, o que impossibilitam seu conhecimento.
No entanto, quanto à divergência suscitada (despesas que não podem ser
consideradas como insumos), o Recurso Especial atende aos pressupostos básicos para o exame
da admissibilidade, pois a matéria foi prequestionada e apresentando aresto paradigmático.
Afasto a alegação de tese superada, que entendo somente estar configurada pela
superveniência de decisão vinculante, seja por súmula do CARF, seja por decisão transitada em
julgado do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, ou do Supremo
Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida.
Destaco que, para satisfazer esta exigência de comprovação de dissídio
jurisprudencial, invocou o Acórdão 203-12.448, o qual, diversamente do entendimento
demonstrado no recorrido (caracterização de “insumos” deve levar em consideração a
importância - essencialidade e relevância - Recurso Especial STJ n.o 1.221.170/PR), decide que
apenas podem ser considerados insumos para fins de cálculo do crédito referente à PIS não-
cumulativa aqueles elencados no art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF no
247, de 2002, com as alterações da IN SRF n° 358, de 2003, adotando-se no contexto da não-
cumulatividade do PIS, a tese da definição de 'insumos' prevista na legislação do IPI, a teor do
Parecer Normativo no 65/79.
Saliente-se que a eventual aplicação da tese de 'insumos' prevista na legislação do
IPI, a teor do Parecer Normativo no 65/79 seria suficiente para alterar a decisão recorrida.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguinte matérias: (1) em relação às despesas
relacionadas ao conceito de insumo, notadamente: (a) gasto com materiais para uso próprio
utilizados na manutenção de máquinas; (b) despesas com material para manutenção do prédio;
(c) custos com frete para a entrega de produto em garantia; e (d) às compras para recebimento
futuro comprovadas por Notas Fiscais idôneas constantes nos autos.
1) Conceito de insumo - creditamento das contribuições não cumulativas (COFINS).
No caso dos autos, tratou-se de pedido de compensação de créditos da COFINS
não cumulativa, onde foram glosados parte dos créditos decorrentes de uma série de gastos.
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, no presente recurso, discute-
se a possibilidade de aproveitamento de créditos da não cumulatividade da COFINS,
relativamente ao conceito de insumo, à possibilidade de tomada de créditos sobre os bens e
serviços utilizados antes do início e depois de encerrado o processo produtivo e tomada de créditos
referentes aos gastos a seguir analisados.
Pois bem. Entendo que, na análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos da COFINS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos da
empresa. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte visando
conceituar o insumo para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para
aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79/81, da íntegra do acórdão).
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
Feita a ressalva, apresento o meu voto sobre o Recurso Especial de divergência da
Fazenda Nacional, no caso, englobando os bens e serviços aqui discutidos. Considerando o
critério acima, passo a analisar cada elemento citado no recurso:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Importa salientar que o objeto social (atividade principal) do contribuinte refere-
se a industrialização de máquinas, peças e equipamento rodoviários. Então, vamos a eles:

(a) Gastos com materiais para uso próprio utilizados na manutenção de máquinas
O Contribuinte alega em suas contrarrazões que a aquisição de materiais
utilizados para a manutenção e reposição de máquinas e equipamentos, configura-se como
indispensável à fabricação e produção dos bens destinados à venda, uma vez que são adquiridos
objetivando dar à máquina utilizada na fabricação do bem perfeitas condições de uso.
Verifico que a decisão recorrida, assentou que esses gastos geram direito a crédito
da COFINS não-cumulativa. No voto condutor, o relator consigna que a Contribuinte discorda
das glosas referentes aos materiais, uma vez que, segundo ela, os mesmos servem para a
manutenção e reposição de máquinas, que são essenciais à produção. Arremata no voto
afirmando que o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em seu inciso VI, autoriza o creditamento da
aquisição de material para uso próprio, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
“VI- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços”.
No entanto, não concordo com a decisão recorrida. Explico. Como é cediço, não
se enquadram como insumos os bens, cuja natureza são destinados ao Ativo Imobilizado, posto
que os créditos referentes a estes bens estão incluídos em hipóteses distintas de creditamento, e
devem ser apropriados por meio de cálculo de depreciação, sendo que a metodologia de cálculo é
diferenciada para apuração dos créditos.
Verifica-se que por expressa disposição legal, os créditos decorrentes da aplicação
dos inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, acima transcrito, somente podem ser
apropriados nos termos do inc. III do §1o do próprio art. 3o, senão vejamos:
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
No caso em apreço, a empresa informou e no Acórdão recorrido concordou que os
ditos itens seriam insumos utilizados na produção (custo) e não tratados como bens ativáveis
(taxa de depreciação), não podendo agora em sede de julgamento, o Colegiado alterar por conta
própria os registros declarados pelo sujeito passivo.
Nesse diapasão, conclui-se que não cabe o creditamento de COFINS em relação
aos gastos com a manutenção de equipamentos industriais, inclusive aqueles correspondentes a
aquisição de partes e peças destinadas a tais serviços em bens destinados ao Ativo Imobilizado,
devendo tais créditos serem pleiteados por meio de retificações das declarações apresentadas
pela empresa à RFB e não por meio do presente julgamento administrativo.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Nesse mesmo sentido, caso semelhante foi recentemente julgado por esta 3a
Turma da CSRF, ao analisar o PAF no 15983.000037/2009-35, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, que resultou no Acórdão no 9303-009.719, de 11/11/2019, em que
nos fundamentos do voto condutor restou assentado da seguinte forma:
“VI) Cálculo dos créditos relativos aos bens do ativo permanente.
Neste, caso, também o dispositivo legal é outro, sendo o direito creditório
apurado não sobre o valor das aquisições, mas sim sobre os encargos de
depreciação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
apanhados ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2 o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Tendo a Fiscalização considerado que a nenhum crédito o contribuinte teria
direito, por óbvio a glosa do valor contabilizado/declarado teria que ser integral,
sem a necessidade de perquirir se pelo custo ou pela taxa de depreciação.
Cabe ou não o direito ao creditamento ?? Sim, pois, como reconhecido no
Acórdão recorrido, “corresponderiam ao valor das aquisições de partes e peças
a serem utilizadas nas manutenções/reparos de equipamentos ligados à
produção”.
Só que calculado com base nos encargos de depreciação, e se o contribuinte
errou para maior na contabilização/declaração, cabe a ele corrigi-lo,
observando-se ainda que a liquidação da sentença é de competência da Unidade
de Origem, pelo que, mesmo assistindo razão ao contribuinte no mérito
“propriamente dito”, há que se negar provimento, também nesta parte”.
À vista do acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, devendo-se manter a glosa sobre gastos com materiais utilizados
para a manutenção e reposição de máquinas e equipamentos.
(b) Despesas com material para manutenção do Prédio
Aduz o Contribuinte em suas contrarrazões que “em relação aos materiais
adquiridos para manutenção de prédios, trata-se do local em que são fabricados os produtos da
empresa, deve ser mantido o Acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de conservação e
sustentação do processo produtivo, que causa desgastes aos prédios”.
Vejo que tais gastos foram tratados de maneira genérica ao longo de todo o
processo, no entanto o Contribuinte alega e no Acórdão recorrido restou consignado que se
tratam de benfeitorias necessárias em imóvel utilizados na atividade da empresa e que há que se
reconhecer o direito ao crédito, com base no inciso VII, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Veja-se trecho abaixo reproduzido:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

“(...) Feita essa explicação, chega-se à conclusão de que a recorrente tem direito ao
crédito em relação às despesas com material para a manutenção do prédio, pois o
inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/03, assim dispõe: (Grifei)
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII- edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa”.
No entanto, discordo da decisão recorrida. No meu entender, resta claro que aqui
não está a se falar em creditamento com base no inciso VII, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003
(edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa), uma vez que para estes os créditos são calculados com base nos encargos de
depreciação (§1o, III, do art. 3o da Lei no 10.833, d 2003).
No caso sob análise, o contribuinte se apropriou dos valores “integrais”,
interpretando que se tratavam de insumos de produção tratado no inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Verifica-se que por expressa disposição legal, os créditos decorrentes da aplicação
do inciso VII, do art. 3o, abaixo transcrito, somente podem ser apropriados nos termos do inc. III
do §1o do próprio art. 3o, senão vejamos:
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
Portanto, como dito alhures, não se enquadram como insumos os bens, cuja
natureza são destinados ao Ativo Permanente, posto que os créditos referentes a estes bens estão
incluídos em hipóteses distintas de creditamento e, devem ser apropriados por meio de cálculo de
Depreciação, sendo que a metodologia de cálculo é diferenciada.
Nesse diapasão, não cabe o creditamento de COFINS em relação aos gastos com a
manutenção de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa (“manutenção de prédios”), devendo tais créditos serem pleiteados por
meio de retificações das declarações apresentadas pela empresa à RFB e não por meio do
presente julgamento administrativo.
Ante o exposto, voto no sentido de que os gastos aqui discutidos, não podem ser
tratados como insumos e, portanto, não geram direito a crédito da COFINS, nos moldes definido
pelo item II, do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
nesta matéria.
(c) Custos com frete para a entrega de produto em garantia
O Contribuinte alega em suas contrarrazões que o frete de produtos em
garantia, deve-se ater ao fato de que a produção não se restringe somente à transformação física
dos bens, mas sim, abrange todo o processo de produção dos produtos destinados à venda, nele
compreendidos os serviços intermediários, bem como os serviços utilizados para a efetivação da
venda dos referidos produtos.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Nesse sentido, tal modalidade de frete é considerada essencial para a efetivação da
operação de venda, isto é, foram despendidas tais despesas com o propósito de viabilizar a
atividade econômica de comercialização dos produtos da empresa, consubstanciando-se,
portanto, no conceito de insumo do PIS e da COFINS.
Consta dos autos que tal operação “é firmada quando da contratação do serviço e
torna ela parte do processo produtivo, mesmo que seja em momento posterior à venda”. No
entanto, entendo que não assiste razão à Contribuinte.
Pois bem. Não vejo como enquadrar este gasto no conceito de insumo, conforme
definido pelo inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, uma vez que todo gasto efetivado
posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação de serviço, não é
considerado como insumo.
Sobre esse assunto, no caso, adoto como razão de decidir o disposto nos itens 55 e
60 do Parecer Normativo RFB no 5, de 17/12/2018, que assim dispôs sobre o assunto:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento
em relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem
ou da prestação do serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica
relacionados à garantia de adequação do produto vendido ou do serviço
prestado. Deveras, essa vedação de creditamento incide mesmo que a garantia
de adequação seja exigida por legislação específica, vez que a circunstância
geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a prestação do
serviço.
Essa matéria já foi debatida por esta Turma em recente julgamento que resultou
no Acórdão no 9303-009.968, de 21/02/2020, que desta forma assentou (mesmo resultado nos
Acórdãos n.o 9303-009.965 e no 9303-009.966 - todos processos da empresa CIBER, ano 2006):
“(...) Desarrazoado procurar enquadrar esta rubrica no conceito de insumo
(inciso II, da Lei no 10.833/2003).
Quando muito - e ainda foi com base neste que a Fiscalização glosou os créditos
(fls. 097) e a Turma a quo negou provimento, se poderia discutir a aplicação do
inciso IX: “frete na operação de venda ..., quando o ônus for suportado pelo
vendedor", mas não neste caso, pois não foram enviados produtos finais, mas
sim peças de reposição”.
Portanto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
uma vez que os “custos com frete para a entrega de produto em garantia”, conforme disposto no
inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não são considerados como insumos e, portanto,
não gera direito a crédito.
(d) Das compras para industrialização – encomenda para recebimento futuro
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

A Fiscalização informa que "o contribuinte incluiu indevidamente o lançamento
decorrente de compra para recebimento futuro: CFOP 1.922 e 2.922, em vez da compra para
industrialização originada de encomenda para recebimento futuro: CFOP 1.116 e 2.116."
De outro lado, o Contribuinte alega que utilizou o código descrito para
"lançamento decorrente de compra para recebimento futuro", pois em que pese não tenha
recebido a mercadoria comprada, “a expedição da fatura e o consequente pagamento foi
realizado antes da entrega do produto”. Assim, como a base de cálculo do PIS/COFINS é o
faturamento, no momento em quer o fornecedor emite a respectiva fatura pode o contribuinte
tomar o crédito relativo ao PIS/COFINS incidentes na operação.
No entanto, nesta matéria, entendo que também assiste razão à Fazenda Nacional.
É sabença que a adoção do “Regime de Competência” na apuração das
contribuições sociais para o PIS e para a COFINS e dos correspondentes créditos da não
cumulatividade, está prevista nos dispositivos das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
sendo, portanto, de observação obrigatória pelos contribuintes.
Assim, a apropriação de créditos da não-cumulatividade, dá-se sobre a aquisição
de insumos e esta somente se concretiza com a transferência de sua propriedade.
Cabe destacar que, ao que pode ser observado nos autos, os insumos vendidos
para entrega futura nem estão na posse do vendedor. Pode, inclusive, ocorrer efetivamente a não
concretização desta venda posteriormente.
E, nesse sentido, objetivando reforçar esse entendimento, adoto aqui como
fundamentos para decidir, o exposto na Solução de Consulta Cosit no 507, de 2017, da qual
reproduzo alguns trechos:
(...)
14. A consulente refere-se a operações de compra e venda nas quais, em um
primeiro momento, o negócio é concretizado e ela recebe o pagamento pela
venda de mercadorias que já existem em seu estoque e, em outro momento
posterior, ela entrega as mercadorias vendidas ao seu adquirente.
14.1 Tais operações não se confundem com as operações em que o vendedor
recebe um adiantamento pela alienação de mercadorias que ainda não existem, e
que só serão entregues ao comprador depois de terem sido adquiridas ou
produzidas.
(...)
29.4. Já nas operações em que o vendedor recebe um adiantamento pela
alienação de mercadorias que ainda não existem e que só serão entregues ao
comprador depois de terem sido adquiridas ou produzidas – hipótese aqui
tratada como contrato de compra e venda com faturamento antecipado –, a
eficácia do ato jurídico encontra-se vinculada ao implemento de condição
suspensiva, que depende da ocorrência de evento incerto e futuro, ou seja, a
materialização da coisa futura, no presente caso, produção rural, e sua entrega
ao adquirente.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, nesta matéria.
Conclusão
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011712/2007-11

Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional e no mérito dar-lhe provimento, para restabelecer
as glosas dos seguintes itens: (a) gastos com materiais para uso próprio utilizados na manutenção
de máquinas, (b) despesas com material para manutenção do prédio e (c) custos com frete para a
entrega de produto em garantia e, (d) das compras para industrialização – encomendas para
recebimento futuro.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital